Tribunal: STF
Processo: RE 1283113
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 2):
    “TRIBUTÁRIO - AFRMM - LEI N° 10.893/2007 - ISENÇÃO DO TRIBUTO - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    - O pedido formulado na inicial consiste no reconhecimento da inexigibilidade do recolhimento do AFRMM, com a isenção prevista no artigo 14, inciso V, alínea"c", da Lei 10.893/04. 
    - O caso dos autos enquadra-se como utilização econômica, ou seja, emprego dos bens na prestação de serviços ou na produção de outros bens (bomba de drenos para fossos - fls. 37 e 79). Desse modo, haverá desgaste no seu uso, o que impede o retorno do bem ao exterior no mesmo estado, nos termos do art. 14, V, 'c' da Lei 10.893/2004. 
    - Pedido de isenção do tributo indevido. 
    - Recurso desprovido.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 3, fls. 95-97):
    “Verifico, pelo pedido formulado na inicial, que a parte autora requer o reconhecimento da inexigibilidade do recolhimento do AFRMM, em face da isenção prevista no artigo 14, inciso V, alínea"c", da Lei 10.893/04. 
    Analisando a documentação dos autos, verifica-se que há elementos comprobatórios da reexportação da mercadoria importada (fls. 66-97 - contrato de arrendamento, entre a parte autora e Worlwide Machinery), ou seja, das mercadorias descritas na Declaração de Importação, às fls. 33-42. Verifica-se, ainda, que a empresa autora está submetida ao regime aduaneiro de admissão temporária (fls. 48). 
    Vejamos as disposições legais a respeito:
    “Lei 10.893/2004 
    Art. 14. Ficam isentas do pagamento do AFRMM as cargas: (...) 
    V - que consistam em mercadorias: (...) 
    c) submetidas a regime aduaneiro especial que retornem ao exterior no mesmo estado ou após processo de industrialização, excetuando-se do atendimento da condição de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de outubro de 1990, nos termos do § 2o do art. 10 da Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992.”
    “Decreto n° 4.543/2002
    Art. 306. O regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que permite a importação de bens que devam permanecer no País durante prazo fixado, com suspensão total do pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, no caso de utilização econômica, na forma e nas condições deste Capítulo (Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 75, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 79). 
    Art. 324. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam sujeitos ao pagamento dos impostos de importação e sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro, nos termos e condições estabelecidos nesta Seção (Lei no 9.430, de 1996, art. 79). 
    § 1° Para os efeitos do disposto nesta Seção, considera-se utilização econômica o emprego dos bens na prestação de serviços ou na produção de outros bens. 
    § 2° A proporcionalidade a que se refere o caput será obtida pelo percentual representativo do tempo de permanência do bem no País em relação ao seu tempo de vida útil, determinado nos termos da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 
    § 3° O crédito tributário correspondente à parcela dos impostos com exigibilidade suspensa deverá ser constituído em termo de responsabilidade. 
    § 4° Na hipótese do § 3o, será exigida garantia correspondente ao crédito constituído no termo de responsabilidade, na forma do art. 675, ressalvados os casos de expressa dispensa, estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal.”
    O pedido não tem suporte legal. 
    O caso dos autos enquadra-se como utilização econômica, ou seja, emprego dos bens na prestação de serviços ou na produção de outros bens (bomba de drenos para fossos - fls. 37 e 79). Desse modo, haverá desgaste no seu uso, o que impede que o bem retorne ao exterior no mesmo estado, nos termos do art. 14, V, 'c' da Lei 10.893/2004, razão pela qual impõe-se o indeferimento do pedido de isenção do tributo. 
    Note-se que a própria empresa, ao solicitar o desembaraço aduaneiro dos bens constantes na declaração de importação sob o regime especial de admissão temporária, o requereu com base no art. 324 do Decreto n. 4.543/2002.
    Assim, o pedido de improcedência deve ser mantido.”
    Os Embargos Declaratórios foram providos parcialmente, apenas para reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa (Vol. 4, fl. 26).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fls 51- 65), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que (a) “[...] as referidas importações [...] estão sujeitas ao Regime Especial Aduaneiro conhecido como Admissão Temporária, na qual há suspensão parcial de tributos e pagamento proporcional ao tempo de permanência no País, nos termos da IN SRF n° 285/2003” (Vol. 4, fl. 60); (b) “a Lei n° 10.893/2004, em seu artigo 14, inciso V, alínea "c", prevê a isenção do pagamento do AFRMM para todas as cargas que chegarem ao Brasil que estejam submetidas ao regime aduaneiro especial; e desde que retornem ao exterior no mesmo estado, exatamente como ocorre no presente caso” (Vol. 4, fl. 60); e (c) “é incólume de dúvidas que o artigo 56, da Portaria 72/08 vai de encontro ao Princípio da Estrita Legalidade Tributária, previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal, o qual dispõe que é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.” (Doc. 4, fl. 62). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 4, fl. 58-59):
    “No caso dos autos é manifesta a repercussão geral da matéria discutida nestes autos, tendo em vista a ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Como se vê, é inegável a relevância da questão sob o ponto de vista econômico, eis que a importação de equipamentos pela Recorrente, submetidos ao regime especial de Admissão Temporária, estão isentos do recolhimento do AFRMM, circunstância que torna inexigível a referida cobrança, não podendo, tal discussão, deixar de ser reapreciada por esta Suprema Corte. 
    Isso porque a Portaria n° 72/2008, do Ministério dos Transportes, impõe restrição à isenção do AFRMM, não prevista em lei, criando nova hipótese de incidência da exação em questão, circunstância que vai de encontro ao princípio da estrita legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, o qual dispõe que é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 
    Portanto, resta demonstrada a repercussão geral da questão constitucional debatida no presente feito, em estrito cumprimento ao artigo 102, inciso Ill, § 3, da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por pessoa jurídica de direito privado, em demanda visando ao não recolhimento do Adicional de Frete para Renovação à Marinha Mercante – AFRMM – referente às importações passadas e futuras, sob o regime aduaneiro especial de Admissão Temporária. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente